Tribunal: TJDFT
Processo: 0707250-17.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0707250-17.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, DANIELA MARINHO DE MIRANDA AGUIAR APELADO: DANIELA MARINHO DE MIRANDA AGUIAR, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso adesivo interposto pela ré, Daniela Marinho de Miranda Aguiar, contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF. A recorrente requereu a gratuidade de justiça. No entanto, não demonstra que se enquadra na previsão do art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o., inciso LXXIV da Constituição Federal). O benefício da gratuidade de justiça deve alcançar os mais necessitados que apresentam evidente insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo, sem prejuízo de seu sustento e de sua família. A recorrente é médica, reside em local de classe média e não obstante a carteira de trabalho indicar remuneração de vínculo empregatício de aproximadamente 4 salários mínimos, é possível que tenha outros rendimentos como profissional liberal que é, de modo que não há plausibilidade na alegação de hipossuficiência econômica. É relativa a presunção da declaração de hipossuficiência econômica, de modo que a parte deve demonstrar a situação de pobreza que a impede de arcar com as despesas processuais. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.320.909/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe de 31/10/2018. Ademais, a declaração de hipossuficiência econômica foi firmada pelo advogado da recorrente, que não tem poderes específicos para tanto, conforme exige o artigo 105, CPC. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo o prazo de cinco dias para que a recorrente promova o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Brasília/DF, 4 de abril de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e